Tribunal: TJES
Processo: 5002497-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002497-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PROVAS NOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS – EXISTÊNCIA DE BENS MATERIAIS – AQUISIÇÃO EM MOMENTO PRETÉRITO A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Viável a concessão da gratuidade da justiça com base em provas produzidas pela parte, no que concerne a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

2 – Segundo a prova dos autos, a aquisição dos imóveis de propriedade do requerente deu-se em momento anterior a sua aposentadoria por invalidez, estando seus rendimentos comprovados nos autos hábeis a ser reconhecida a carência destes diante das custas do processo.

3- Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de ______.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002497-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA
AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002497-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO BEZERRA DE OLIVIERA E SOUZA, na Ação de Indenização por danos materiais e morais proposta em face da Seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, não se conformando com a decisão proferida nos autos pelo magistrado da Vara Única Cível da Comarca de Marechal Floriano, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Após a negativa do benefício em face do recorrente, empreende este o pleito de nulidade, por violação de procedimento e, ainda, a revisão para concessão de gratuidade em seu favor, tendo em vista premente necessidade financeira não podendo arcar com as custas do presente recurso. Aduz que possuía, em tempos pretéritos, condições financeiras superior a atual conformação, carecendo de capacidade econômica para arcar com as despesas do processo.

Que possui a percepção mensal em certa de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme documentação encontrada nos autos, não estando em arcar com valor de custas que permeiam o patamar de um mês de seus rendimentos.

Concedido o efeito suspensivo conforme decisão do evento 763777.

Devidamente intimado a parte agravada compareceu aos autos, sustentando haver provas de que o recorrente é capaz de arcar com as despesas do processo, não sendo isento na visão da Receita Federal e, ainda, que possui imóveis com alto valor e veículo que, também, não pode ser considerado de pequeno valor.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 09 de dezembro de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO BEZERRA DE OLIVIERA E SOUZA, na Ação de Indenização por danos materiais e morais proposta em face da Seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, não se conformando com a decisão proferida nos autos pelo magistrado da Vara Única Cível da Comarca de Marechal Floriano, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Após a negativa do benefício em face do recorrente, empreende este o pleito de nulidade, por violação de procedimento e, ainda, a revisão para concessão de gratuidade em seu favor, tendo em vista premente necessidade financeira não podendo arcar com as custas do presente recurso. Aduz que possuía, em tempos pretéritos, condições financeiras superior a atual conformação, carecendo de capacidade econômica para arcar com as despesas do processo.

Que possui a percepção mensal em certa de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme documentação encontrada nos autos, não estando em arcar com valor de custas que permeiam o patamar de um mês de seus rendimentos.

Concedido o efeito suspensivo conforme decisão do evento 763777.

Estando presentes os pressupostos para análise do presente e sendo o objeto da irresignação as despesas oriundas do processo, conforme entendimento já externado neste sodalício, deve o recurso ser conhecido para que seja analisada a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade.

Conforme consta no pedido apresentado a análise deste relator, o recorrente afirma que não possui condições de arcar com as custas do recurso e que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça como forma de acesso ao judiciário.

Em poucas linhas de argumentação, entendo que para melhor apreciação jurídica a ser solucionada no caso, diante das provas que foram produzidas, é a suficiência dos argumentos apresentados pelo recorrente, ainda que esteja esta vinculada as provas que se encontram até então construídas nos autos.
Em síntese,
rec sic standibus
.

Em primeira linha observo que a tese da recorrida, de que o recorrente possui imóveis ou mesmo veículo que possa ser considerado de alto valor, não afasta a gratuidade a luz da incapacidade financeira.

É que a pertinência do raciocínio do legislador foi privilegiar aquele que não dispõe de recursos, e imbuído de um espírito de isonomia não considera como preponderante a propriedade compartilhada no patrimônio do requerente, mas sim a disponibilidade de arcar, em face das despesas que se interpõem entre este e o acesso ao judiciário. E, no presente caso, embora haja efetivamente imóveis a disposição do autor, agravante, adquiridos em momento pretérito a sua aposentadoria por invalidez, no atual estágio os valores mensalmente recebidos, dentro do conjunto probatório disponível, impõe a concessão do benefício.

Esse é, exatamente, o segundo prisma de análise que entendo suficiente, já que há nos autos presunção de hipossuficiência conforme declaração externada sob as penas da lei.

Assim, no que concerne a gratuidade, concedo-a tendo por suporte as provas até então manejadas pelas partes, não obstando a construção probatória suficiente a infirmar o presente entendimento, à luz da situação
rec sic standibus
ora verificada e pertinente ao instituto.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
Acompanho o e. relator, para dar provimento ao recurso

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanho o e. relator, para dar provimento ao recurso.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002497-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PROVAS NOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS – EXISTÊNCIA DE BENS MATERIAIS – AQUISIÇÃO EM MOMENTO PRETÉRITO A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Viável a concessão da gratuidade da justiça com base em provas produzidas pela parte, no que concerne a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

2 – Segundo a prova dos autos, a aquisição dos imóveis de propriedade do requerente deu-se em momento anterior a sua aposentadoria por invalidez, estando seus rendimentos comprovados nos autos hábeis a ser reconhecida a carência destes diante das custas do processo.

3- Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 09 de fevereiro de 2021__.

PRESIDENTE RELATOR